Tribunal: TJDFT
Processo: 0000603-07.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, CAPUT). NÃO PRODUÇÃO DE PROVA SATISFATORIAMENTE SEGURA A UM JUÍZO CONDENATÓRIO (CPP, ART. 386, VII): IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ofender a integridade física da vítima com um soco no rosto, no dia 20.1o.2019, por volta das 15h30, no Sistema Prisional do Distrito Federal (“Papuda”), Cela 1, Ala B, Bloco 3, São Sebastião-DF.
II. Fragilidade probatória. Conquanto inquestionável a materialidade delitiva (ocorrência policial n. 524/2019 – ID 15480297, p. 2/4; termo de representação n. 97/2019 – ID 15480297, p. 5; Laudo de exame de corpo de delito n. 2502/2019 - ID 15480297, p. 6/9), não restou comprovada satisfatoriamente a autoria, diante da falta de harmonia da prova subjetiva fundamentada por testemunhas e interrogatório.
III. Com efeito, as declarações extrajudiciais do indiciado (ID 15480297, p. 4) não foram mantidas no interrogatório (CPP, Art. 200), dada a versão de ter agido em legítima defesa (ID 15480492). Lado outro, o ofendido sequer foi ouvido em juízo, razão pela qual suas informações prestadas na fase investigativa constituiriam apenas elementos informativos; portanto, sem aptidão para, isoladamente, fundamentarem eventual sentença condenatória (CPP, Art. 155).
IV. Ademais, os depoimentos testemunhais apresentariam certas inconsistências. A testemunha R.E.A., agente penitenciário, afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia, uma vez que “essas ocorrências” (lesão corporal) são muito comuns no presídio. Na mesma assentada, a testemunha L.S.C.S., também agente penitenciário, afirmou que: (i) não presenciou a suposta agressão; (ii) não se recorda muito bem dos fatos narrados na denúncia; (iii) recorda-se de um episódio de lesão corporal em que um detento agrediu o outro, em razão do proferimento de um palavrão durante a realização de um jogo, mas não se lembra se essa ocorrência seria a mesma dos presentes autos; (iv) não se recorda o nome do interno o qual conduziu à delegacia de polícia; (v) apesar de lembrar da fisionomia do acusado presente à audiência de instrução e julgamento, não tem certeza se foi ele quem agrediu a vítima na cadeia.
V. Não se desconsidera que os depoimentos prestados por agentes penitenciários que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado. No entanto, essa prova subjetiva deve apresentar certa consistência e/ou estar associada a outros elementos probatórios para assim gerar a certeza necessária ao édito condenatório, o que não se sucedeu no caso concreto.
VI. Nesse contexto, tendo em vista que se tratariam de “fatos comuns” em presídio, e a vítima não foi inquirida para esclarecer a circunstância da noticiada legítima defesa (algo provável), persistiria a dúvida à suficiência da prova para efeito de condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a absolvição do denunciado pelo crime de lesão corporal (CPP, Artigo 386, VII).
VII. Recurso conhecido e provido. Improcedente o pedido condenatório ofertado na denúncia do Ministério Público. Absolvido o recorrente da imputação do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas, nem honorários. Transitado em julgado, arquive-se.